Tribunal: TJMT
Processo: 0002034-90.2014.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002034-90.2014.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDILMARA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 945.069.571-72 (RECORRENTE), IDILMAR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 912.410.491-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BENEDITO FRANÇA DE PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA DO ACUSADO – EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE – DOLO EVENTUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De rigor a manutenção da pronúncia do acusado, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, quando há indícios suficientes que apontam que o réu estava dirigindo embriagado e em velocidade excessiva, de modo que anuiu com o resultado morte, agindo com dolo eventual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Idilmar de Oliveira Campos
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal

0002034-90.2014.8.11.0028 – código 100775, que o pronunciou como incurso no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a despronúncia do acusado (Id. 161810677).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 161810679).

A decisão foi mantida em juízo de retratação realizado pelo magistrado singular (Id. 161810681).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 164010684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Idilmar de Oliveira Campos
, pela prática do delito de homicídio (artigo 121,
caput
, do Código Penal), perpetrado contra a vítima Benedito França de Paula.

Narra a peça acusatória:

“(...)

Consta do incluso autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de outubro de 2013, por volta das 23h:30min, na Avenida Aníbal de Toledo, esquina com a Rua João Epifânio, Bairro Bom Pastor, nesta cidade de Poconé/MT, o denunciado IDILMAR DE OLIVEIRA CAMPOS, vulgo “Charles”, animus necandi, fazendo uso de um veículo Gol, marca Volkswagen, placa NJR-3319, cor branco, veio a colidir com a motocicleta, marca Honda Fan, cor vermelha, placa OBL-0226, acidente este que causou a morte da vítima Marcelo Benedito França de Paula, conforme Certidão de Óbito de (fls. 05).

Segundo apurado, na data do fato, o denunciado após ter ingerido bebida alcoólica na Lanchonete do “Pedro Farofa”, adentra no veículo GOL mencionado acima, transitando pela cidade em velocidade incompatível ao permitido em tal localidade, colocando em risco a vida de outras pessoas.

A perícia técnica apurou que a violência do acidente fez com que a motocicleta fosse arremessada aproximadamente há 10 (dez) metros do local do impacto. Com efeito, foi constatado que o condutor do veículo Gol, ora denunciado, trafegava pela rua João Epifânio sentido bairro João Godofredo e ao cruzar a Avenida Aníbal de Toledo atropelou a motocicleta Honda Fan, cor vermelha, que subia a avenida sentido à saída de Poconé/MT.

Por fim, o Laudo Pericial Nº 02-07-002426/2013 (fls. 29/66) concluiu que a preferência de passagem neste caso era da motocicleta, dessa forma, o veículo Gol conduzido pelo denunciado, praticava a velocidade aproximada de 72,64 km/h, no momento da colisão (fls. 41), trafegando pela rua Cel. João Epifânio, cujo limite de velocidade é de 30 km/h.

(...)”
– Id.

161810665.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado por homicídio doloso (dolo eventual), e, posteriormente, pronunciado nos termos da denúncia (Id. 161810670).

Inconformada, a defesa pugna pela
despronúncia
do recorrente, alegando que ele não agiu com dolo e nem faltou com o dever de cuidado.

Sustenta que
“O recorrente esclareceu que tomou o devido cuidado na direção do veículo automotor, agindo dentro das regras gerais de cautela, sendo que a colisão somente ocorreu porque o acusado não viu nenhum sinal do farol de motocicleta, e quando estava na Avenida foi atingido pela motocicleta que colidiu na lateral de seu veículo, do lado da porta do motorista”
(Id. 161810677, p. 4).

Argumenta, assim, que no local onde ocorreu o delito inexistia qualquer sinalização e que a vítima contribuiu para o acidente, de modo que o réu
“não teve tempo hábil para tomar qualquer reação a evitar o atropelamento”
.

Além disso, aduz que não há nenhuma prova que ateste a incapacidade psicomotora do acusado pela ingestão de bebida alcoólica, aduzindo que os sinais apresentados por ele após o acidente, narrados por testemunhas, decorreram da batida e não do “estado de embriaguez”.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que não merece amparo a pretensão defensiva.

Inicialmente, cumpre observar que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, certidão de óbito, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Conquanto a defesa alegue em suas razões recursais que não ficou comprovado o dolo, ainda que eventual, por parte do recorrente, e nem mesmo que tenha agido culposamente, o conjunto fático-probatório juntado ao feito demonstra indícios suficientes da autoria delitiva, o que é possível extrai da própria dinâmica dos fatos, pois o acusado teria ingerido bebida alcoólica e empregado velocidade excessiva na condução do veículo automotor.

Consta do feito que o réu aduziu que
“no dia do acontecido o interrogado estava lúcido (...) e diz que estava na velocidade de 35 km/h e na avenida apareceu uma motocicleta de cor vermelha sinalizando que iria virar a direita quando o interrogado deu sinal de virar a esquerda, e nisso o motoqueiro seguiu em frente onde aconteceu a colisão vindo o rapaz a cair no parabrisa do veículo e diz o interrogado que perdeu o controle do veículo e colidindo com o poste em sua frente”
– Id. 161810665, p. 79.

Em Juízo, o recorrente alegou que o condutor da motocicleta que colidiu com seu veículo, pois, quando entrou na avenida, olhou dos dois lados e não viu nenhum farol e seguiu, e então a vítima bateu na lateral do seu automóvel; disse que com o impacto acabou batendo no poste, aduzindo ainda que a velocidade que a moto estava fez com que fosse “jogada” longe, confirmando que ele estava devagar; disse que ingeriu bebida alcoólica (duas cervejas) naquele dia somente na parte da manhã; negou estar em alta velocidade, pois parou na esquina e visualizou se tinha alguém passando (mídia audiovisual, Id. 161810673).

Não obstante a narrativa apresentada pelo recorrente e as alegações defensivas, há provas nos autos em sentido diametralmente oposto.

Verifica-se dos autos depoimentos de testemunhas que afirmaram que no dia dos fatos ter presenciado o recorrente em visível estado de embriaguez, bem como visualizaram ele conduzindo o veículo em alta velocidade, realizando manobras perigosas em via pública, instantes antes do momento fatídico.

A testemunha
Juliete Paula da Costa
, desde a fase inquisitiva, relatou que no dia dos fatos, por volta das 20h30min, estava na “Lanchonete do Pedro Farofa”, onde visualizou o réu discutindo com sua esposa na porta do banheiro daquele local e que ele estava
“visivelmente embriagado”
; narrou que, por volta das 21h40min, avistou-o
“conduzindo o veículo VW Gol de cor branca, transitando em via pública em alta velocidade”
, e ainda, que presenciou o recorrente
“tentando fazer uma curva para entrar na via de acesso a rodovia Transpantaneira, mas devido a alta velocidade ele não conseguiu efetuar a curva e acabou seguindo em direção ao estádio municipal Neco Falcão”
; e que posteriormente, por volta das 23h, tomou conhecimento que houve o acidente (Id. 161810665, p. 18).

Nesse mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Maria Eliane de Oliveira
, que estava junto com Juliene, tendo afirmado que presenciou o réu discutindo com sua esposa e
“estava muito embriagado”
, que pôde perceber pelo jeito que ele falava e andava, bem como que visualizou ele conduzindo o veículo em alta velocidade em via pública (Id. 161810665, p. 19).

Também presenciou tais fatos a testemunha
Ivaldo Alves dos Santos
, esposo de Juliete, prestando declarações nesse mesmo sentido, afirmou ter visto o acusado ingerir
“muito whisky e cerveja”
, e depois visualizou ele passando
“em uma velocidade absurda, muito alta”
(Id. 161810665, p. 21).

Consta dos autos ainda, o depoimento da testemunha
Antonio Edio Vaz de Almeida
– amigo do ofendido que prestou socorro no momento do acidente –, o qual levou a vítima até a Lanchonete no dia dos fatos, narrando que
“ao deixar Marcelo, percebeu que Idilmar já estava naquela lanchonete; Que afirma que mesmo não descendo da moto, o declarante presenciou e constatou que Idilmar apresentava claros sinais de embriagues alcoólica, pelos gestos, forma de andar, de se manter em pé como se estivesse desorientado, sem firmeza; (...) Que em seguida foi para casa pois tinha que ir a igreja; Que após ter saído da igreja, o declarante ligou mas Marcelo não atendeu e por isso foi até a casa dele; Que Marcelo estava dormindo; Que voltaram a sair na mesma moto pela cidade; Que o declarante deixou Marcelo novamente em casa, quando desta vez ele voltou a sair na moto dele; Que posteriormente voltaram a se encontrar na Av. Anibal de Toledo, cada um em sua moto, momentos antes do acidente (...)”
– Id. 161810665, pp. 23-24.

A aludida testemunha ratificou em sede judicial suas declarações. Disse que estava mais distante do ofendido, em outra motocicleta, e só ouviu o barulho da colisão; afirmou ter sido muito rápido, pois quando a vítima seguiu no cruzamento o réu
“passou direto em alta velocidade”
e colidiu com a moto; narrou que o carro bateu no poste e começou a pegar fogo, e tirou o acusado de dentro do automóvel. Ademais, asseverou que o recorrente
“estava desde cedo no bar bebendo”
, que o viu duas vezes no local bebendo, esclarecendo que a última vez que o viu lá foi por volta das 18h e aduziu ainda que quando tirou o réu do interior do veículo sentiu o forte odor de álcool (mídia audiovisual, Id. 161810667).

A testemunha
Gilson do Rosario Queiroz
relatou que
“logo após o término da missa na Igreja Matriz, o declarante retornava para casa, no sentido centro/mercado Tigrão, quando foi surpreendido, no quebra-molas daquela via, por Idilmar, que quase bateu em seu carro; Que esclarece ter olhado no retrovisor, quando constatou que Idilmar estava embriagado e praticando alta velocidade; Que Idilmar passou direto pelo quebra-molas, seguindo para casa dele; Que presenciou Idilmar parando na casa dele, e por isso o declarante desistiu de acionar a polícia militar”
(Id. 161810665, p. 25).

Em Juízo, a referida testemunha asseverou que quando se deparou com o réu em via pública o viu em alta velocidade, dizendo que presumiu que ele estava embriagado diante da situação, mas que não poderia afirmar este fato; confirmando que ele realmente estava conduzindo o veículo em alta velocidade (mídia audiovisual, Id. 161810667).

Dessume-se também que os policiais
Paulo Malheiros dos Santos Filho
e
Dolglas Marcos Leão
, que atenderam a ocorrência, narraram perante a autoridade policial que algumas pessoas que estavam no local dos fatos relataram-lhes que o veículo Gol estava em alta velocidade e no cruzamento atingiu a motocicleta (Id. 161810665, pp. 95 e 100). Tendo o policial Malaquias Paes Conceição Junior confirmado em Juízo que houve o acidente automobilístico, em que a pessoa que estava no automóvel passou na avenida direto e atropelou o motoqueiro, sendo que o carro foi parar no poste; disse ainda que não conseguiu atestar a embriaguez do condutor do veículo porque foi levado pelo SAMU (mídia audiovisual, Id. 161810667).

Ademais, as testemunhas
Marizangela do Nascimento Lemes de Paula
e
Milena Maria da Silva Santos
, confirmaram em sede judicial suas declarações prestadas em sede inquisitiva, no sentido de que tiveram “entrevero” com o réu momentos antes dos fatos, pois estavam na rua e o réu conduziu o carro em alta velocidade e foi na direção delas. A primeira relatou que teve uma “discussão” antes com o réu e, na oportunidade em que o encontrou na via pública, disse que ele estava em alta velocidade e teve que subir no meio fio; relatou ainda que depois tomou conhecimento do acidente e algumas pessoas diziam que o recorrente estava alcoolizado e em alta velocidade no momento da colisão (mídia audiovisual, Id. 161810667).

Consoante se nota, algumas pessoas prestaram declarações no sentido de que presenciaram o acusado ingerindo bebida alcoólica naquele dia e que era notável o estado de embriaguez. Outrossim, afirmaram terem visto o recorrente conduzindo o veículo em via pública em alta velocidade, instantes antes do acidente automobilístico.

Além disso, constatou-se no exame pericial realizado – laudo pericial n. 02-07-002426/2013 (Id. 161810665, pp. 39-74) –, que o recorrente estava conduzindo o veículo automotor em
alta velocidade
, uma vez que a velocidade compatível com a via que ele estava é de 30 km/h.

Consta da perícia que o acidente ocorreu em um cruzamento, cuja
preferência era da vítima
, considerando que ela vinha pelo lado direito do réu, e que, no momento da batida, ele conduzia o veículo em
velocidade aproximada de 72,62 km/h
, e, a vítima, que estava dirigindo na via corretamente, estava em velocidade aproximada de 36,06 km/h, sendo que o limite de velocidade era de 40 km/h. Extrai-se ainda que o ofendido foi arremessado a mais de dez metros de onde houve a colisão.

Nesse contexto, não há falar em despronúncia, pois, embora o recorrente negue que estava embriagado e ter dirigido acima do limite de velocidade legalmente permitido, há elementos de prova nos autos, produzidos em ambas as fases processuais, que apontam indícios de que o réu agiu dolosamente (dolo eventual), ao conduzir o veículo em velocidade excessiva e após ter ingerido bebida alcoólica, revelando-se inviável, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Convém trazer os argumentos bem delineados pelo magistrado de origem,
in verbis
:

“(...) Quanto ao elemento subjetivo para estabelecer se há subsunção à imputação da acusação pelo artigo 121 do Código Penal ou se se deve desclassificar para os crimes do artigos 302 do Código de Trânsito Brasileiro, deve-se analisar se a conduta se deu com dolo ou com culpa para a tipificação correta de sua conduta. Alega a denúncia a presença de dolo eventual por parte do réu, o qual assumiu o risco de produzir o resultado morte a partir do momento em que dirigiu veículo automotor em alta velocidade tendo anteriormente ingerir bebida alcóolica. Por outro lado, a defesa pugna pela desclassificação do crime para homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação ao dolo eventual, embora o agente não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito. (...)”
– Id. 161810666, p. 138.

Ao contrário do disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, que trata da impronúncia, de acordo com o artigo 413 do mesmo diploma legal:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
, portanto, basta haver indícios suficientes de autoria para que nesta fase de juízo de admissibilidade o magistrado pronuncie o acusado, como se trata do presente caso. Isto ocorre porque nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri a análise e julgamento dos fatos, consoante dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Convém trazer o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS SIMPLES E DIRIGIR EMBRIAGADO – PRONÚNCIA DO RECORRENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1. ARGUIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – INCONSISTÊNCIA– INEXISTE OBRIGAÇÃO DE O MAGISTRADO IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – MÉRITO – 2. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 3. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O TIPO DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO EVENTUAL DO RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA DA DIREÇÃO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA COLISÃO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste nulidade da sentença de pronúncia na hipótese em que o magistrado

deixa de impugnar, especificamente, todos os argumentos ventilados pela defesa, desde que seja possível identificar na motivação as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões, como sói ser na hipótese.

2. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

3. A desclassificação dos crimes de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de dolo eventual na conduta do recorrente impõe a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1013341-64.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Impende consignar que havendo mais de uma versão apresentada nos autos e/ou dúvidas sobre a matéria em questão, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, posto que vigora nos processos afetos ao Júri, nesta fase do
judicium accusationis,
o princípio do
in dubio pro societate
que sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, agiu corretamente o emérito julgador de primeiro grau ao pronunciar o recorrente, pois do exame do cenário fático-probatório delineado constata-se não ser possível, de plano, acolher a pretensão externada pela defesa de ausência de dolo eventual na conduta, devendo a controvérsia ser submetida à apreciação do juiz natural do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023